Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-65.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003991-65.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ODILON DA SILVA - CPF: 459.482.751-91 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. ROSANA SILVA ARAUJO OABMT 16928-O

E M E N T A

EMENTA:

VACINA COVID-19 – APLICAÇÃO DE PRIMEIRA DOSE DE VACINA VENCIDA EM POSTO DE SAÚDE PÚBLICO – DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INEFICÁCIA DA VACINA VENCIDA – CONVOCAÇÃO PARA REVACINAÇÃO COM VACINA DE DOSE ÚNICA APÓS CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE –
DANO MORAL MANTIDO EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade, deve ser mantida a decisão de reconheceu a existência de danos morais, em razão da aplicação da primeira dose de vacina vencida em posto de saúde público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 da marca AstraZeneca vencida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência
de prova do alegado dano moral.

2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da inexistência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, no caso em testilha, verifico que após a constatação da irregularidade a recorrida foi convocada para revacinação, da qual foi realizado com a utilização de vacina de dose única, sem qualquer relato acerca de intercorrência e/ou efeito colateral.

Com efeito, tenho que a recorrida não comprovou ter sido submetido a qualquer tipo de situação constrangedora, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Há de se acrescentar que, durante a instrução processual, a parte recorrida não logrou indicar qualquer intercorrência eventualmente, experimentada, tais como, mal-estar, problemas de saúde, ou contágio pelo vírus da COVID-19.

Desse modo, penso que, à semelhança do que ocorre em contratos de seguro pessoais, em que a parte contratante descobre, tempos depois da suposta contratação, que está não se concretizou, experimentar aborrecimento, irritação, indignação, porém, como não sofreu qualquer sinistro, não se acolhe a alegação de abalo emocional acentuado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VACINA VENCIDA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que a responsabilidade seja objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para que haja a condenação a danos morais.

2
. Na espécie, conforme consta do acórdão recorrido, apesar de terem sido aplicadas vacinas vencidas e ineficientes aos autores, o que configura defeito na prestação do serviço, os danos foram apenas presumidos. De outro lado, eles foram novamente vacinados, assim que constatada a irregularidade, inclusive, sem nenhum custo adicional.

Além disso, não foi retratado nenhum efeito colateral proveniente daquelas vacinas.

3.
"In casu, a aplicação de vacina vencida, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que não foi constatada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra dos autores ou causar-lhes situação de dor, sofrimento ou humilhação.

Embora seja inquestionável o aborrecimento e dissabor por que passaram os ora recorrentes, estes não foram suficientes para atingir os direitos de personalidade, enquanto consumidores, a ponto de justificar o dever indenizatório".
(AgInt no AgInt no AREsp 869.188/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1091417/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada,
todavia, rejeito tal pleito recursal,
observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Rejeito, nos termos alinhavados no item 1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022